Tribunal: TJMT
Processo: 1011734-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011734-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VALDOMIRO LACHOVICZ - CPF: 508.791.389-04 (AGRAVADO), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - CNPJ: 07.838.209/0001-78 (AGRAVADO), CARLOS PINTO DE MAGALHAES - CPF: 395.322.081-00 (AGRAVADO), L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP - CNPJ: 17.922.286/0001-65 (AGRAVADO), GILBERTO MARCOS ZIELINSKI - CPF: 006.441.369-10 (AGRAVADO), TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI - CNPJ: 30.369.251/0001-09 (AGRAVADO), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - CPF: 885.384.431-00 (AGRAVADO), DIONES AMARAL DOS SANTOS - CPF: 000.262.081-21 (AGRAVADO), LUIS RICARDO DE MAGALHAES - CPF: 027.181.071-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI - CNPJ: 07.838.209/0001-78 (AGRAVANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), CARLOS PINTO DE MAGALHAES - CPF: 395.322.081-00 (AGRAVANTE), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - CPF: 885.384.431-00 (AGRAVANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), JOSE LUIS BLASZAK - CPF: 416.137.160-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MURILO BARBOSA DE LIMA - CPF: 033.077.581-28 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI No. 14.230/2021 –

OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO

AOS PROCESSOS EM CURSO – TEMA 1199/STF – SUSPENSÃO DOS CONTRATOS FIRMADOS – FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AFASTAMENTO

DO SERVIDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa e o
periculum in mora
deve ser comprovado.

2.
Mutatis mutandis
, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199,

deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Presença de fortes indícios de irregularidades no Pregão investigado, suspensão dos contratos necessária à preservação do erário público.

4. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de VALDOMIRO LACHOVICZ e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000470-97.2021.811.00
33, por atos de improbidade administrativa, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens, de afastamento do servidor
Gilberto Marcos Zielinski
e de suspensão do contrato firmado entre a empresa Sistema Traz Valor e o Município de São José do Rio Claro.

Sustenta o Recorrente que ajuizou ação civil pública por atos de improbidade administrativa, praticados pelo Ex-Prefeito do Município Valdomiro Lanchovicz e o Servidor Gilberto Marcos Zielinski, em conluio com os particulares requeridos, em relação ao Pregão 13/2019, que geraram enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Ressalta que foi realizada uma inspeção técnica, registrada sob o no 005/2020/UCCI, pelo Controle Interno do Município de São José do Rio Claro, onde foram contatadas graves irregularidades no procedimento licitatório: “
i) a restrição de orçamentos e ausência de prévia e obrigatória pesquisa de mercado; ii) ausência de clara e sucinta descrição do objeto da contratação e ausência do quantitativo de peças automotivas; iii) registro de descontos em lote sem a demonstração da efetiva pesquisa de preços; iv) ausência de formalização de instrumento contratual; v) acúmulo de funções exercidas pelo secretário adjunto e, assim, ausência de mínima segregação de funções que visasse o resguardo da legalidade do procedimento licitatório; vi) ausência de controle de recebimento das peças e acessórios automotivos e da ausência de comprovação do fornecimento de itens licitados; vii) aquisição de exacerbada quantia de peças automotivas, com valores destoantes entre si e fornecidas em curto período de tempo; viii) aquisição de peças com características diversas daquelas definidas no edital da licitação; ix) patente vínculo e do nítido conluio existente entre as pessoas jurídicas acionadas com o fito de fraudar a licitação em tela; e x) patente existência de vínculo familiar entre os proprietários das acionadas Macropeças Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli e Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado”
. (
sic
Id 92860479)

Afirma que restam demonstrados fortes indícios da pratica de improbidade, o que autoriza o deferimento do pedido liminar consubstanciado na indisponibilidade de bens dos agravados, de forma solidária, no valor mínimo de R$203.684,46 (duzentos e três mil reais seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), o afastamento do servidor Gilberto Matranquilrcos Zielinsk para fins de preservar a instrução probatória, e a suspensão do contrato administrativo firmado entre o ente municipal e a acionada L. Ricardo de Magalhães Eireli.

Pugnou, assim, pela concessão do efeito ativo, e no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo
foi deferido em parte
(id 93577990).

Sem contrarrazões (id.155054192).

Os Agravados interpuseram
Agravo Regimental
contra a decisão (id. 96273950 e id. 102287491), oportunidade que
retratação da decisão liminar, em parte,
apenas para afastar o decreto de indisponibilidade de bens.
(id. 148653157)

Contrarrazões id. 98805975 e id. 125679683.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Edmilson da Costa Pereira,
opinou pelo parcial provimento
do Agravo determinando a suspensão cautelar dos contratos administrativos questionados (id 155460164).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de VALDOMIRO LACHOVICZ e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Civil Pública no 1000470-97.2021.811.0033, por atos de improbidade administrativa, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens, de afastamento do servidor
Gilberto Marcos Zielinski
e de suspensão do contrato firmado entre a empresa Sistema Traz Valor e o Município de São José do Rio Claro.

Em síntese, o Recorrente sustenta a presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, praticados pelos requeridos em ação combinada entre eles, a fim de fraudarem o Pregão 13/2019.

Sobre a indisponibilidade de bens, o Recorrente sustenta que o
fumus boni uiris

se evidencia na presença de fortes indícios da prática de ato de improbidade administrativa, sem demonstrar o
periculum in mora
.

Com efeito, após a prolação da decisão, a Lei de Improbidade Administrativa passou por significativas modificações pela Lei no 14.230/21, passando a exigir, além da plausibilidade do direito invocado, a efetiva demonstração do
periculum in mora.

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)

§ 3o O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

(...)

§ 8o Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Sobre a retroatividade dessa norma, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, ao julgar o ARe no. 843.989, em 18/08/2022,

fixou a seguinte tese:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVIDA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova lei 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (Tema 1.199/STF)

Dessa forma,
mutatis mutandis
, tal entendimento deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplicam-se as alterações trazidas pela Lei no 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

O pedido de indisponibilidade formulado pelo
parquet
está fundado no
periculum in mora
presumido, sem demonstrar elementos concretos de que o requerido não teria condições de recompor eventual dano que tenha causado ao erário.

A legislação vigente exige a comprovação do efetivo perigo concreto de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, como acima transcrito (art. 16, § 3o da LIA)
.

Como se vê, não basta a presunção do
periculum in mora,
indispensável a indicação concreta e específica do risco de dano irreparável.

Assim, a ausência dos requisitos autorizadores determina o indeferimento da indisponibilidade de bens. Assim, imperiosa a liberação dos valores constritos.

Anoto, por derradeiro, que havendo qualquer alteração na postura da parte requerida quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido de indisponibilidade de bens seja formulado perante o Juízo singular.

No que se refere ao pedido de suspensão dos contratos entre o Município de São José do Rio Claro/MT e a empresa Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa Mercado, examinando-se a inicial e os documentos que a instruem, verifica-se a presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa.

Constata-se dos documentos juntados aos autos diversas irregularidades, dentre as quais, destacam-se:

a) que o ente municipal não celebrou os termos de contrato, o qual não é substituído pelas atas de registro de preços formalizadas, em violação ao disposto no art. 62 da Lei no 8.666/1993;

b) que não há comprovação de recebimento de várias peças automotivas que foram efetivamente pagas pelo Município;

c) recebimento de peças que destoam das descritas no edital do pregão “originais de primeira linha”.

Registro, ainda, a existência de possível vínculo familiar entre as empresas Macropeças Multimarcas e Sistema Traz Valor (empresa usada como balizadora e referência nas cotações para aplicação dos descontos das empresas vencedoras do certame), que são de propriedade, respectivamente, de Tatiana Siqueira Santiago e Luis Ricardo de Magalhães, que é genitor de Carlos Pinto de Magalhães, que vive em união estável com a primeira.

Neste ponto transcrevo parte da inicial:

“(...)

Importante pontuar que a argumentação ora mencionada foi consideravelmente debatida no decorrer da licitação em estudo e, apesar de não comprovada a existência formal do grupo econômico suscitado, fato é que todas as empresas acionadas se encontram incontestavelmente vinculadas.

De fato, a acionada Tnove Comércio de Peças Eireli possui um vínculo duradouro com a acionada Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli [antiga Tatiana Siqueira Santiago Eireli], a qual responde por vários procedimentos que noticiam improbidade administrativa em razão de fraudes em várias licitações, inclusive duas ações civis públicas e um inquérito policial [registrados no SIMP sob o no 000967- 046/2018, no 001026-041/2019 e no 006121-025/2018; e no PJe sob o no 1000043- 03.2019.8.11.0088 e no 0004394-58.2014.8.11.0008; além do inquérito policial no 0003768- 70.2015.8.11.0051], que tramitam nos Municípios de Alto Taquari/MT, Mirassol D’Oeste/MT, Sorriso/MT, Aripuanã/MT, Barra do Bugres/MT e Campo Verde/MT.

Isto porque a requerida Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli, cuja proprietária, a também demandada Tatiana Siqueira Santiago, já foi reconhecidamente sócia [e proprietária] da pessoa jurídica Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado [vide contrato de constituição que segue em anexo], e continua sendo uma das “cabeças” daquela pessoa jurídica, porquanto possui não somente um vínculo trabalhista, como também familiar com a primeira acionada, conforme melhor será explicitado no item seguinte [1.1.10].

E o “grupo” entre eles irmado, ademais, atua conjuntamente à acionada Tnove Comércio de Peças Eireli, beneficiada da licitação fraudada e também investigada em outros inquéritos civis por fraude à licitação da mesma estirpe, cujo cenário também será melhor delineado adiante.

O acionado Diones Amaral dos Santos, por sua vez, ao mesmo tempo em que era [e ainda é] o proprietário “formal” da empresa Tnove Comércio de Peças Eireli, simplesmente integrava a equipe de funcionários da acionada Multimarcas Comércio de Caminhões e Ônibus Eireli desde 01/12/2016, cujo vínculo empregatício duradouro perdurou pelo menos até a data de 31/12/2020 [vide documentação que segue em anexo].

Ou seja: quando da licitação em tela, o proprietário da empresa beneficiada, Diones Amaral dos Santos, era empregado da ré Tatiana Siqueira Santiago, uma das proprietárias/administradoras da demandada Sistema Traz Valor, utilizada como parâmetro de preços ao certame ora questionado.

Tais informações, por si só, demonstram a existência de indícios da patente conexão e conluio entre os proprietários e as empresas aqui demandados.

Ocorre que, não bastasse isso, também é produto das investigações encetadas que o acionado Diones Amaral dos Santos atualmente integra o quadro de funcionários da demandada Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado [admissão por reemprego – vide documentação que segue em anexo].

Os fatos em estudo, cabalmente alicerçados pela documentação que segue inclusa, a exemplo do contrato de constituição da empresa Traz Valor e a ata de julgamento de recurso da prefeitura de Araputanga/MT [que concluiu pela existência de patente e indiscutível vínculo entre as empresas acionadas – vide ata que segue em anexo], denotam a existência de incontestável conexão entre as pessoas jurídicas aqui acionadas e, assim, um nítido conluio irmado entre elas, seus proprietários/sócios e os servidores públicos ora demandados que, em comunhão de esforços e união de desígnios, fraudaram a licitação e a execução dos “contratos” em tela.” (
sic
Id 92870465)

Tais fatos não podem ser ignorados pelo Juízo.

Dessa forma, tenho que há fortes indícios de conluio entre os requeridos, a indicar possível fraude no aludido processo licitatório, contrariando dispositivos da Constituição Federal, da Lei de Licitações e outros diplomas legais atinentes à matéria.

No que se refere ao afastamento cautelar do servidor público Gilberto Marcos Zielinski, não constam nos autos notícias de que o requerido esteja obstruindo ou dificultando a instrução processual.

Esta fase, aliás, sequer iniciou.

Pela leitura da Lei no. 8.429/92, no parágrafo único do artigo 20, observa-se o seguinte,
in verbis
:

“Art. 20. (...)

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual.”

In casu
, não se verificam elementos concretos que evidenciem que a permanência do referido agravado no cargo de Secretário representa risco efetivo à instrução processual.

Ademais, trata-se o caso de medida cautelar, o que exige a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este último que consiste na exposição de fatos concretos ou presunções que evidenciem a conduta do agente ímprobo, a qual possa, de alguma forma, obstar o regular processamento do feito ou a instrução processual.

Imprescindível que reste demonstrado o comportamento do agente, que no exercício de suas funções públicas e em virtude dele, importe efetiva ameaça à instrução do processo, o que,
em princípio,
não se verifica.

Feitas essas considerações, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao Recurso, para reformar a decisão recorrida, tão-somente, para suspender os contratos existentes entre o Município de São José do Rio Claro/MT e a empresa Sistema Traz Valor Treinamento e Pesquisa de Mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023